Tribunal: TJDFT
Processo: 0726638-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0726638-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: SANDRA MARA MEIRELLES Decisão Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela Fundação dos Economiários Federais - Funcef contra a decisão da 3a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento ajuizada por Sandra Mara Meirelles, dentre outras questões afastou a necessidade de formação de litisconsórcio passivo com a Caixa Econômica Federal (ID no 64734127, págs. 1-4, proc. no 0724367-14.2019.8.07.0001). Confira-se excerto da decisão agravada: “[...] DA NECESSIDADE DE LITISCONSORTE PASSIVO A ex-empregadora da autora não tem qualquer vinculação ou responsabilidade quanto à fixação e ao pagamento do benefício previdenciário complementar concedido pela FUNCEF, portanto, incabível a inclusão ou a denunciação da lide à Caixa Econômica Federal na ação de revisão de benefício complementar previdenciário, posto que os valores questionados pela autora se referem ao pagamento de diferenças de complementação de aposentadoria, de responsabilidade da FUNCEF e não da Caixa Econômica Federal. Assim entende o e. TJDFT [...] (Acórdão 820311, 20140020139400AGI, Relator: MARIA IVATÔNIA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/9/2014, publicado no DJE: 1/10/2014. Pág.: 115) [...]”. Em suas razões recursais, em síntese, a agravante aduz que a Caixa Econômica Federal necessariamente deveria integrar a lide, pois se trataria de litisconsórcio passivo unitário. Esclarece que não providenciou o preparo recursal, pois o pedido de gratuidade de justiça formulado anda não foi apreciado pela Primeira Instância, devendo-se interpretar que houve o deferimento tácito do benefício. Apresenta considerações sobre a sua natureza jurídica e defende a necessidade de inclusão da Caixa Econômica Federal, pois o contrato previdenciário é formado pela instituição bancária, a agravante e a agravada. Logo, trata-se de litisconsorte passivo unitário, que deve ser observado sob pena de infringência ao devido processo legal. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para incluir no polo passivo da demanda originária a Caixa Econômica Federal, admitindo a denunciação à lide e remetendo os autos à Justiça Federal. É o necessário. Decido. O relator poderá deferir a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). Ao julgar o REsp no 1.370.191/RJ, o STJ firmou entendimento no sentido da ilegitimidade da patrocinadora para figurar no polo passivo das demandas que envolvam beneficiários e entidade privada de previdência complementar: “RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. CONTRATO DE TRABALHO E CONTRATO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. VÍNCULOS CONTRATUAIS AUTÔNOMOS E DISTINTOS. DEMANDA TENDO POR OBJETO OBRIGAÇÃO CONTRATUAL PREVIDENCIÁRIA. LEGITIMIDADE DA PATROCINADORA, AO FUNDAMENTO DE TER O DEVER DE CUSTEAR DÉFICIT. DESCABIMENTO. ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. EVENTUAL SUCUMBÊNCIA. CUSTEIO PELO FUNDO FORMADO PELO PLANO DE BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA PRIVADA, PERTENCENTE AOS PARTICIPANTES, ASSISTIDOS E DEMAIS BENEFICIÁRIOS. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), são as seguintes: I - O patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma. II - Não se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador. 2. No caso concreto, recurso especial não provido. (REsp 1370191/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 01/08/2018).” [grifado na transcrição] No mesmo sentido é a jurisprudência deste Tribunal: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PATROCINADORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. JUSTIÇA FEDERAL. INCOMPETÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. nulidade da sentença. INOCORRÊNCIA. FUNCEF. PREVIDÊNCIA PRIVADA. DÉFICIT. EQUACIONAMENTO. DESCONTOS DEVIDOS. MANUTENÇÃO 1. A patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário (REsp 1.370.191, sob o rito dos recursos repetitivos - Tema 936). 2. Nas ações que pleiteiam a suspensão dos descontos extraordinários nos benefícios previdenciários decorrentes do equacionamento de débitos do fundo de previdência privada, gerados por supostas irregularidades cometidas pela entidade fechada de previdência complementar, é indevida a inclusão da antiga patrocinadora (CEF) no polo passivo ação, o que afasta a competência da Justiça Federal. [...] 8. O art. 21, caput e § 1o, da LC no 109/2001 previu expressamente a possibilidade de equacionamento de eventuais déficits nos planos de previdência complementar e as formas dessa recomposição, motivo pelo qual se verifica indevido o pedido de suspensão de descontos extraordinários nos benefícios previdenciários dos Autores. 9. Apelação conhecida e não provida. Preliminares rejeitadas.” (Acórdão 1252616, 07255459520198070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] O benefício da gratuidade judiciária pode ser concedido à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os custos do processo, consoante Enunciado de Súmula no 481 do STJ. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou, no caso de pessoas jurídicas, para preservar o regular desenvolvimento de suas atividades. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. Nesse cenário, a agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar que faz jus ao benefício excepcional da gratuidade de justiça, devendo ser oportunizada a apresentação de documentos com essa finalidade, em observância ao disposto nos artigos 9o e 10 do CPC. Pelo exposto, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo de posterior reexame da matéria, não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso, tampouco o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação que autorizem a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Dispositivo Nos termos dos arts. 1.019, inciso I e 995, parágrafo único, ambos do CPC, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se à 3a Vara Cível de Brasília, encaminhando-se cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Sem prejuízo, intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar comprovantes das receitas e das despesas dos últimos 2 (dois) anos; a última declaração do imposto de renda (ou equivalente); demonstrativo contábil recente; balanço patrimonial dos últimos 2 (dois) anos; além de outros documentos que demonstrem a necessidade de concessão da gratuidade de justiça, sob pena de indeferimento/revogação. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 28 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO